Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738528-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: EDNA DE ARAUJO, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA, ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ENEDINO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARLI DE OLIVEIRA JULIÃO LIMA, MARLY DAS GRACAS DE MELO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença de no 0711987-97.2022.8.07.0018, ID no 141056491, que acolheu parcialmente os embargos de declaração para declarar a legitimidade ativa de Enedino Rodrigues do Nascimento, revendo o posicionamento exarado na decisão anterior. 2. O agravante, em suma, sustenta que o agravado seria parte ilegítima para o cumprimento individual de sentença, pois era servidor da Fundação Cultural, pessoa jurídica autônoma. Alega que o crédito reconhecido na Ação Coletiva no 32.159/1997 e no MS no 7.253/1997 não contempla outras pessoas jurídicas além do Distrito Federal. 3. Explica que a Fundação Cultural foi extinta para a criação da Secretaria de Estado de Cultura do DF e que não houve sucessão de direitos e obrigações. Argumenta que ele não era servidor do Distrito Federal à época dos fatos que fundamentaram o cumprimento individual. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo para reconhecer a ilegitimidade ativa do agravado. No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da liminar. 5. O preparo não foi recolhido, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravado era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. Contudo, a demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa (Decreto no 16.990/1995). Precedente: TJDFT Acórdão no 1605220, 07141389020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrado. 9. A legitimidade ativa do agravado também encontra amparo no Decreto Distrital no 20.264/1999, que dispõe sobre a extinção da aludida Fundação e a reestruturação da Secretaria de Cultura, que absorveu os servidores no seu quadro de pessoal (art. 9o) e assumiu os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação Cultural do Distrito Federal (art. 13). 10. Inclusive, há nos autos originários declaração da Administração Pública ratificando o vínculo do agravado, reconhecendo sua admissão em 5/8/1982 (ID no 131401733), ou seja, antes dos fatos que originaram a obrigação de reparar do agravante. 11.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 14. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO